Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-90.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008528-90.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO COSTA ALCARAZ - CPF: 705.062.801-87 (AGRAVADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ - CPF: 046.242.789-76 (AGRAVADO), DANIELA SEIBEL - CPF: 024.678.991-36 (AGRAVANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AOS AGRAVADOS – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECISÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – NÃO VINCULAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A ESSE ENTENDIMENTO – EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS EM NOME DELES – ARGUMENTO RECHAÇADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ – GASTOS COM OBRAS DE REFORMA – ARGUIÇÃO INSUBSISTENTE – REPAROS REALIZADOS HÁ MUITO TEMPO (2015) – AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA GRATUIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrado que cessaram os requisitos autorizadores da justiça gratuita, deve ser mantida a monocrática que deferiu esse benefício.

R E L A T Ó R I O

Agravo Regimental interposto contra decisão que deferiu a justiça gratuita aos agravados/apelantes (ID 165825195, págs. 01 e 02).

A agravante/apelada alega que esse benefício foi indeferido na primeira instância e os requerentes não produziram prova de que houve mudança na situação financeira para justificar a alteração do
decisum
.

Aduz que no decorrer da lide eles anexaram documentos que demonstram a reforma realizada no imóvel, em que teriam gasto R$61.000,00, o que destoaria do pedido de gratuidade e do indicado rendimento anual do casal.

Assinala que, além do imóvel objeto da lide, o agravado tem mais 04 registrados em seu nome, bem como condições de arcar com o preparo.

Contraminuta no ID. 171247742, págs. 01 a 05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O artigo 79-D do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe o seguinte:

Da decisão que conceder, denegar ou revogar a gratuidade da justiça, caberá agravo interno, no prazo de:

I – 15 (quinze) dias, se o processo for de natureza cível.

Portanto, é evidente a adequação da via eleita.

A agravante ingressou com Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos e Pedido de Reintegração contra os agravados.

As partes firmaram Contrato de Compromisso de Compra e Venda de imóvel localizado no Residencial Condomínio Esmeralda, Várzea Grande-MT, cujo ágio (R$55.000,00) foi quitado pelos agravados.

Contudo, eles não pagaram o saldo restante (R$25.000,00) junto à Construtora, divididos em prestações anuais, nem a diferença de R$92.000,00 à Caixa Econômica Federal, divididos em 360 parcelas variáveis.

Com isso, o nome da autora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

A Ação foi
julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão da avença, condenar os réus à multa de 20% sobre a quantia atualizada do Contrato, e aos danos morais de R$10.000,00, além de reintegrar a autora na posse do imóvel.

Foi dado à causa o valor de R$220.878,67, portanto o preparo deste Recurso será de 3% sobre essa importância
(R$6.626,36)
, conforme estabelece o
Provimento-TJMT/CGJ n. 31, de 15 de agosto de 2022.

A monocrática ora impugnada está amparada tanto na declaração do Imposto de Renda dos agravados, a qual demonstra rendimento anual de R$22.840,00 de ambos, como também na Carteira de Trabalho sem anotações de emprego.

O fato de não ter sido demonstrado que houve mudança na situação financeira dos requerentes após o indeferimento da gratuidade pelo juízo de origem

não obriga o Tribunal de Justiça a manter esse entendimento.

E mais, os 4 imóveis registrados em nome do agravado não o tornam apto a arcar com o preparo.

Eles comprovaram que não possuem os bens mencionados pela agravante. Ademais, a
existência de patrimônio não significa liquidez, tampouco impede a concessão do benefício,
pois os requerentes produziram prova de que não possuem renda suficiente para o pagamento das despesas judiciais.

Quanto à reforma de R$61.000,00 no imóvel, foi realizada no primeiro semestre de 2015, há 08 anos, como atesta o laudo orçamentário com ID 168466153. Por conseguinte, não serve como prova da atual capacidade financeira dos agravados.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023